Tribunal: TJSP
Processo: 2277575-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*Execução – título extrajudicial – pretensão dos exequentes de reiteração automática de bloqueio de valores por até 30 dias, por meio do Sistema SISBAJUD – admissibilidade - a modalidade "teimosinha" constitui mais um instrumento para a satisfação da pretensão veiculada em processo de execução, sendo a medida legal e cabível nos casos em que, após a ausência de pagamento voluntário, as

Ementa:
*Execução – título extrajudicial – pretensão dos exequentes de reiteração automática de bloqueio de valores por até 30 dias, por meio do Sistema SISBAJUD – admissibilidade - a modalidade "teimosinha" constitui mais um instrumento para a satisfação da pretensão veiculada em processo de execução, sendo a medida legal e cabível nos casos em que, após a ausência de pagamento voluntário, as diligências usuais são infrutíferas - ferramenta disponibilizada pelo CNJ e autorizada por este Sodalício - agravo provido.*